Tribunal: TJPA
Processo: 0804396-02.2020.8.14.0040
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804396-02.2020.8.14.0040

AGRAVANTE: RAYZA BRITO GONCALVES

AGRAVADO: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A., TAXI AEREO HERCULES LTDA.

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. TEMA 660/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
RAYZA BRITO GONÇALVES
contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, com fundamento no Tema 660 da
R
epercussão
G
eral (ARE 748.371), negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de provas periciais em processo cível configura ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de modo a viabilizar o processamento do recurso extraordinário, ou se a alegada violação possui natureza meramente reflexa, dependente de reexame de legislação infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Tema 660 da repercussão geral — fixado no ARE 748.371 RG/MT — estabelece que não há repercussão geral nas alegações de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
, dada a sua natureza infraconstitucional.

O exame da suposta violação aos princípios constitucionais invocados depende da reavaliação de provas e da aplicação de normas processuais civis, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, insuscetível de exame em sede de recurso extraordinário.

A agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que impõe a manutenção da negativa de seguimento.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que a necessidade de interpretação de direito infraconstitucional impede o acesso à instância extraordinária, por caracterizar ofensa meramente reflexa
à Constituição da República
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal configura ofensa reflexa à Constituição quando depende da interpretação de normas infraconstitucionais
.

O Tema 660 da repercussão geral impede o processamento de recurso extraordinário fundado em alegações constitucionais cuja solução exige incursão no direito infraconstitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
01.08.2013 (Tema 660); STF, ARE 1.323.547
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes as acima indicadas,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
44
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de
12 a 19 de novembro de
2025)
,
por unanimidade
,
desprover o agrav
o
interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
27834780
), interposto p
or

RAYZA BRITO GONÇALVES
,

em face de
decisão proferida pela Vice-Presidência
deste e. TJ/PA
,
registrada
sob o ID
27096584
, que, em razão da incidência da tese firmada
no

julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371 (Tema 660/RG)
, negou seguimento ao
recurso extraordinário
apresentado nos autos, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que
“
a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por certo ultrapassa ao interesse subjetivo da própria Recorrente, que não pode ter privado seu constitucional direito de defesa, haja vista ter sido impedida de produzir as provas requeridas, conforme amplamente demonstrado nas razões recursais do Recurso Extraordinário obstaculizado
”.

Prossegue afirmando que
:
“
No caso em tela houve ofensa direta ao art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição, pois o indeferimento das provas periciais, por si só caracterizam cerceamento de defesa
”.

Foram apresentadas contrarrazões
por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A
(ID
28192646
)
e TAXI AEREO HERCULES LTDA (ID
28602982
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível
, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade. Preparo dispensado
diante do deferimento do benefício da justiça gratuita.

P
reenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo
e passo a sua análise.

No caso dos autos, cumpre observar
de plano
que não assiste razão
à parte agravante
,
uma
vez que
, como já destacado na decisão monocrática de ID
27096584
,

a análise do
pleito formulado
demandaria
inevitável
incursão
na
legislação infraconstitucional
incidente
ao caso, o que
resulta
na aplicação dos
efeitos da
ausência de repercussão geral
necessári
a
aos recursos extraordinários
, tal como dispõe a tese do Tema 660, firmada no ARE 748371 RG/MT,
fundamento da
nega
tiva de
seguimento ao recurso extraordinário então submetido
à apreciação
.

No ponto, frise-se que
o exame
da ocorrência d
e
alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório
na hipótese
, tal
como
pretendido pela agravante
, implicaria em revolvimento
de acervo
probatório e incursão na legislação própria
afeta ao processo civil
.

Desta forma, entend
e-se
que as alegações vertidas pelos agravantes em recurso extraordinário sob o fundamento de violação ao contraditório, ampla defesa, e outras garantias constitucionais, redundariam em revisitar a aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas da questão
debatid
a
, tal como

identificado na decisão de ID nº

27096584
.

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos
em sede de agravo interno
,
resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada
, razão pela qual deve
esta
ser mantida
.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa art. 5º da Constituição Federal
,
relativ
a
aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa
apenas
indireta ou reflexa à Constituição Federal,
o que, por si só, não
autoriza o
acesso à
instância extraordinária.

Nesse sentido,
confira-se
o seguinte julgado:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
”
(
ARE 1323547
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024 REPUBLICAÇÃO:
DJe
-s/
n DIVULG
25-06-
2024 PUBLIC
26-06-2024
– grifou-se
)
.

Ante o exposto
,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso extraordinário
.

Oportunamente
, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será
considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

É como voto.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 25/11/2025